Tribunal: TJDFT
Processo: 0709594-91.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADES IMOBILIÁRIAS MULTIPROPRIEDADE. INTERMEDIAÇÃO DE USUFRUTO COM A RCI. INFORMAÇÕES NÃO PRESTADAS. VÍCIO NO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, determinar o cancelamento de cobranças futuras e condenar a requerida a restituir à autora a integralidade dos valores pagos.
2. Alega a recorrente que a decisão reconheceu o vício de consentimento com base nas alegações unilaterais da parte autora, sem respaldo no acervo probatório. Aduz que a parte autora compareceu espontaneamente ao centro de comercialização, avaliou o produto e esclareceu dúvidas, manifestando de forma inequívoca a vontade de contratar, sendo a rescisão voluntária. Afirma que a Lei no 13.786/18 prevê a possibilidade de retenção de 50% do valor pago, da comissão de corretagem e das taxas condominiais em atraso no caso de rescisão por culpa do consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve vício de consentimento da contratação; (ii) se é aplicável a Lei n. 13.786/2018; (iii) se é devida a retenção de parte do valor pago.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
5. Não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal, porquanto o recurso inominado rebate os fundamentos da sentença proferida, inclusive em relação à premissa de ausência de vício de consentimento. Preliminar rejeitada.
6. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
7. Conforme estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
8. No caso, os documentos apresentados pela recorrente em contestação (ID 80563621 - Pág. 3) corroboram a tese da autora de vinculação do contrato ao programa RCI, com a possibilidade de utilização do sistema após quitação de 17% do contrato.
9. Dessa forma, cabia à ré, de forma clara e objetiva, demonstrar que prestou informações suficientes sobre o sistema de pontos do RCI, cancelamento da semana contratada no caso de utilização de estabelecimentos externos e impossibilidade de acesso à rede hoteleira na ausência de pontuação adequada.
10. A recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência de defeito na informação prestada, porquanto o documento de ID 80563621 - Pág. 3, denominado contrato de inscrição e associação ao programa de intercâmbio RCI Weeks, não esclarece o sistema de utilização de pontos.
11. Constatado o defeito na informação prestada, o que viciou o consentimento da autora, não há que se falar na incidência do disposto na Lei n. 13.786/2018, porquanto as sanções só seriam aplicáveis em caso de rescisão sem justa causa, o que não se confunde com o caso dos autos.
12. Não merece reforma, portanto, a sentença proferida, ante a existência de vício na informação prestada.
13. Não conhecido o pedido de condenação por danos morais, formulado em contrarrazões, ante a inadequação da via eleita.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso desprovido.
15. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
16. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14, §3o.